Tribunal: TJPA
Processo: 0803295-30.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13601 - Fase de Execução
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803295-30.2020.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: LAYLA FERREIRA KNIPP

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou extinta a execução de honorários advocatícios dativos, ao reconhecer o pagamento, pelo Estado do Pará, do valor incontroverso mediante RPV. A exequente, advogada nomeada para atuar como defensora dativa, sustentou que houve retenção indevida de imposto de renda, o que teria ocasionado pagamento a menor do valor total devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se incide a retenção do imposto de renda sobre valores pagos a título de honorários advocatícios dativos em cumprimento de decisão judicial, à luz do art. 46, §1º, II, da Lei nº 8.541/92.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 133, reconhece o caráter essencial da advocacia para a administração da Justiça.

4. O Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94) assegura aos advogados o direito aos honorários arbitrados judicialmente, inclusive no caso de atuação como defensores dativos.

5. O art. 46 da Lei nº 8.541/92 estabelece a obrigatoriedade de retenção na fonte do imposto de renda sobre rendimentos pagos por decisão judicial, inclusive honorários advocatícios.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido da necessidade de retenção de imposto de renda na fonte quando se trata de honorários advocatícios de contraprestação de serviço por advogado nomeado para exercer a função de defensor dativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. É devida a retenção de imposto de renda na fonte quando se trata de honorários advocatícios de contraprestação de serviço por advogado nomeado para exercer a função de defensor dativo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; Lei nº 8.541/92, art. 46,
caput
e §1º, II; Lei n.º 8.906/94, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.567.512/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.10.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.909.290/PR, Rel. Minª Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 08.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LAYLA FERREIRA KNIPP
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DATIVOS
ajuizada pela recorrente em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da exordial, a autora é advogada e teria atuado como Defensora dativa perante o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Paragominas em 76 processos, todos enumerados na inicial, nos quais foram arbitraram honorários em seu favor, totalizando o valor atualizado de R$ 25.077,76 (vinte e cinco mil setenta e sete reais e setenta e seis centavos).

Ocorre que o Estado do Pará nunca realizou o pagamento devido à credora. Desta forma, não restou alternativa senão a provocação do Poder Judiciário para realizar a cobrança.

O Estado do Pará apresentou impugnando a gratuidade judiciária e alegar que o valor devido seria de R$ 23.591,31 (vinte e três mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta e um centavos).

Em apreciação, o Juízo proferiu Decisão Interlocutória para homologar o valor reconhecido e determinar o prosseguimento da execução sobre o excesso, nos termos do ID 23045519.

Posteriormente, o Estado apresentou manifestação para informar a realização do pagamento no valor de R$ 23.591,31 (vinte e três mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta e um centavos) por intermédio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), e requereu o arquivamento do feito, nos termos do ID 23045524.

Por sua vez, a exequente informa que os valores foram pagos de forma parcial, visto que o montante bruto corrigido e atualizado restou no valor de R$ 26.485,99 (vinte e seis mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos), sendo retido na fonte R$ 6.414,29 (seis mil quatrocentos e quatorze reais e vinte e nove centavos) a título de imposto de renda, ocasionando o valor líquido de R$ 20.071,70 (vinte mil setenta e um reais e setenta centavos). Dessa forma, o desconto não poderia ter ocorrido, ante a isenção prevista no art. 46, §1º, II da Lei nº 8.541/92, conforme ID 23045535.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou extinta a execução, em decorrência da satisfação do débito elencado na exordial.

Insatisfeita, a exequente interpôs Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil (CPC). No mérito, suscita o art. 46, §1º, II da Lei nº 8.541/92 que dispõe de forma clara sobre a isenção do imposto de renda na hipótese de honorários. Por conta disso, requereu a reforma da sentença para complementar o referido RPV no valor atualizado de R$8.661,17 (oito mil seiscentos e sessenta e um reais e dezessete centavos).

Após intimado, o Estado apresentou contrarrazões para pugnar pela manutenção do julgado e a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, ante a interposição de recurso.

Instado a se manifestar, o
parquet
requereu sua exclusão do feito, ante a ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a figura do advogado ascendeu a um patamar de indispensabilidade à administração da justiça, conforme o categórico artigo 133. Essa disposição constitucional não apenas eleva o
status
do profissional da advocacia, mas também lhe confere inviolabilidade por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Tal prerrogativa é fundamental para assegurar a independência e a liberdade necessárias ao desempenho de um
munus
público essencial à concretização do direito e à manutenção do Estado Democrático de Direito.

Em consonância com o texto constitucional, o art. 1º da Lei n.º 8.906/1994 que disciplina sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) detalha as atividades privativas da advocacia, abrangendo a postulação a órgãos do Poder Judiciário e aos juizados especiais, bem como as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas.

Atualmente, os honorários advocatícios consubstanciam a remuneração devida ao advogado pelos serviços profissionais contratados, sejam eles de natureza consultiva, preventiva ou contenciosa. Essa definição encontra respaldo no art. 22 do Estatuto da OAB, que elenca as três principais fontes de honorários:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

(...)

O parágrafo primeiro do mesmo artigo aborda a situação específica do advogado nomeado para patrocinar a causa de juridicamente necessitado na ausência da Defensoria Pública, garantindo-lhe o direito a honorários fixados pelo juiz, conforme tabela da OAB e pagos pelo Estado.

Os honorários advocatícios arbitrados judicialmente são fixados pelo juiz na ausência de estipulação contratual ou de acordo entre o advogado e o cliente sobre a remuneração, conforme art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB. Essa modalidade visa remunerar o advogado que prestou serviços sem a devida formalização contratual ou em situações de impasse negocial.

Embora os honorários do advogado dativo e os honorários contratuais possuam naturezas jurídicas e fontes de obrigação distintas, é possível identificar algumas semelhanças importantes entre eles como ambos representam a contraprestação pecuniária pelo trabalho jurídico realizado pelo advogado, bem como a natureza alimentar, assim como os contratuais.

Em que pese a fonte pagadora seja diferente (Estado no caso do dativo e o cliente no contratual), a finalidade de garantir o sustento do advogado é a mesma.

Neste sentido, verifica-se que o art. 46, § 1º, II, da Lei 8.541/92 disciplina o seguinte sobre a retenção na fonte dos honorários:

Art. 46.
O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário.

§ 1° Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota correspondente, nos casos de:

I - juros e indenizações por lucros cessantes;

II - honorários advocatícios;

III - remuneração pela prestação de serviços de engenheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador, síndico, testamenteiro e liquidante.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que a exceção contida no art. 46, § 1º, II, da Lei n. 8.541/92 – que determina a retenção, pela fonte pagadora, do imposto de renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial – não afasta a auto-aplicação das disposições contidas no
caput
do mesmo dispositivo; de modo que a retenção do imposto de renda na fonte cabe à pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios no momento em que o rendimento se torne disponível para o beneficiário.

Senão vejamos a Jurisprudência da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ART. 46 DA LEI N. 8.541/1992. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.

2. É devida a retenção do imposto de renda sobre honorários advocatícios oriundos de decisão judicial.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.567.512/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ORIUNDOS DE DECISÃO JUDICIAL. RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ART. 46 DA LEI 8.541/92. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DE 2º GRAU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora agravante, em face de decisão proferida nos autos de desapropriação, com o objetivo de afastar a retenção de imposto de renda em honorários sucumbenciais oriundos de decisão judicial. O Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento, a fim de viabilizar a expedição do alvará referente aos honorários advocatícios sem qualquer retenção de imposto de renda na fonte.

III. Nos termos da jurisprudência do STJ, é devida a retenção do imposto de renda sobre honorários advocatícios oriundos de decisão judicial. Nesse sentido: STJ, REsp 1.836.855/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/10/2019; AgRg no REsp 1.115.496/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/07/2010; AgRg no REsp 964.389/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/4/2010.

IV. Ademais, a Segunda Turma desta Corte, em caso análogo ao dos autos, concluiu que, "na prática a retenção do Imposto de Renda é realizada pela instituição financeira responsável pelo efetivo pagamento do precatório ao beneficiário, mas cabe ao órgão do Poder Judiciário fazer a indicação - na guia, alvará, mandado ou ordem bancária - da necessária retenção da tributação devida" (STJ, AgInt no REsp 1.859.001/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/10/2020). Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento manifestado por esta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimentoao Recurso Especial do Estado do Paraná, a fim de reconhecer ser devida a retenção do imposto de renda sobre honorários advocatícios oriundos de decisão judicial.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.909.290/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ORIUNDOS DE DECISÃO JUDICIAL. RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2. Ademais, consoante a jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que cabe a retenção do Imposto de Renda na fonte por ocasião do pagamento de honorários advocatícios decorrentes de decisão judicial.

4. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.836.855/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 29/10/2019.) (grifo nosso)

Portanto, resta evidente que o Juízo observou a legislação e a jurisprudência pátria na época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a sucumbência recursal, fixo honorários em 10% do valor da condenação, ficando suspensa a cobrança em virtude de ser a autora beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3º do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2025